Tribunal: CARF
Processo: 19515.001050/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001050/2010-12
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-009.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. ENTIDADES BENEFICENTE. DIREITO
ADQUIRIDO.
A entidade beneficente que teve o direito à isenção da cota patronal
reconhecido sob a égide da Lei 3.577/59 está dispensada de formalizar novo
requerimento de isenção junto ao INSS.
já gozava da isenção não precisaria se submeter ao crivo do INSS novamente
para manter a benesse.
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração DEBCAD no 37.234.605-7, fl. 4 a
44, referente a contribuições devidas à Seguridade Social, cota patronal, incidente sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais de trabalho (GILRAT), referente às competências de 01/06 a 12/07
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001050/2010-12
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001050/2010-12

O crédito tributário foi lançado consta de fl. 4 e alcança o montante R$
4.998.253,70, (principal de R$ 3.144.130,86, juros de R$ 1.099.531,45 e multa de mora de R$
754.591,39), cuja ciência ao contribuinte se deu em 29/04/2010, fl. 4, que, inconformado,
apresentou a impugnação de fl. 283 a 310.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão 16-26.692, de 16 de setembro de 2010, fl. 572 a 586, em
que, por unanimidade de votos, considerou-a procedente, exonerando integralmente o crédito
tributário lançado. De tal decisão, formalizou o necessário recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão da DRJ, conforme fl. 591, o contribuinte não se
manifestou.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Do Recurso de Ofício
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, o Julgador de 1a Instância recorreu de ofício da decisão que
exonerou crédito tributário (tributo e encargos de multa) superior a R$ 2.500.000,00 e. assim,
conheço do recurso de ofício.
Pela análise das razões externadas no voto condutor do Acórdão recorrido, é
possível constatar que o lançamento fiscal nasceu da convicção da Autoridade lançadora de que
o contribuinte não possuía o Ato Declaratório de Isenção de contribuições previdenciárias, bem
como tinha o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) válido somente
até 28/05/2006.
É o que se extrai do excerto do Relatório Fiscal abaixo transcrito:
2.4 - A Fiscalizada apesar de ter tido o CEAS (Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social) renovado pela MP 446/2008, verificamos que a mesma não possui o Ato
Declaratório de Isenção de contribuições previdenciárias, o qual deveria ter sido requerido à
RFB, bem como tinha o CEAS válido somente até 28/05/2006.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001050/2010-12

A Autoridade julgadora de 1a Instância constatou que, pelo documento juntado à
fl.513, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de
Assistência Social foi renovado, com período de validade de 29/05/2006 a 28/05/2009,
informação esta que foi devidamente confirmada pela consulta ao Diário Oficial da União
inserido à fl. 564.
Assim, sobre a questão da validade do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida
No que tange ao fato do contribuinte não possuir Ato Declaratório de Isenção de
contribuições previdenciárias, por não ter formalizado o devido requerimento, a Autoridade
Julgadora de 1a Instância entendeu que, neste caso, tal medida seria dispensável, já que o
contribuinte era detentor de Certificado de Entidade Filantrópica outorgado sob a égide do
Decreto-Lei 1.572/77.
Sobre a matéria, assim dispões a Lei 8.212/91:
"Ari 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts 22 c 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido"
A alusão a direito adquirido aponta para a hipótese em que a entidade já possuía, à
época da publicação da Lei 8.212, os requisitos do Decreto-Lei 1.572/77, legislação que tratava
da isenção anteriormente à Lei 8.212/91, tudo conforme excerto citado abaixo, in verbis:
"Ari. 1o Fica revogada a Lei n° 3.577, de 4 da julho de 1959. que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos o Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas do utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1° A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha sido
reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à dala da publicação
deste Decreto-lei. seja portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos com
validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela contribuição.
Como bem pontuou a decisão recorrida, o próprio Ministério da Previdência e
Assistência Social se manifestou sobre o tema, nos seguinte termos:
PARECER CJ/MPAS No 2.901/02
31. O que o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, está garantindo é que a entidade
beneficente que já gozava da isenção não precisaria se submeter ao crivo do INSS
novamente para manter a benesse. A observância aos requisitos da nova lei, a partir de
sua exigência (novembro de 1991), é imperiosa para todas as entidades que quiserem
continuar gozando de isenção das contribuições sociais previdenciárias.
Por seu turno, a defesa juntou aos autos os documentos de fl. 491 e 496, que
atestam que Fundação Leonor de Barros Camargo teve reconhecido o direito à isenção
reconhecido ainda sob a égide da Lei 3.577/59
Neste sentido, em razão do direito adquirido a que alude o § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/91, não haveria a necessidade formalizar novo requerimento ao INSS.
Assim, não há reparos a serem feitos na Decisão recorrida.
Conclusão:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001050/2010-12

Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital